Tribunal: TJDFT
Processo: 0704989-11.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e ambiental. Apelações cíveis simultâneas. Ação anulatória. Auto de infração lavrado pela agefis (atual df legal). Descarte irregular de resíduos sólidos em área pública. Presunção de legitimidade do ato administrativo. Multa com fundamento na lei distrital no 972/1995. Honorários sucumbenciais irrisórios. Fixação equitativa. Recurso da autora não provido. Recurso do distrito federal parcialmente provido.
i. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que manteve auto de infração lavrado pela AGEFIS (atual DF Legal) em razão de descarte irregular de resíduos sólidos em área pública por supermercado, aplicando multa com base na Lei Distrital n. 972/1995 e decretos regulamentares, e fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se houve cerceamento de defesa, nulidade da intimação, incompetência administrativa, negativa de prestação jurisdicional, e se a multa aplicada e os honorários fixados devem ser mantidos.
III. Razões de decidir
3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos documentais são suficientes para a solução da controvérsia (art. 355, I, CPC).
4. A intimação por publicação no DODF é válida, conforme art. 11, § 3o, da Lei Distrital n. 4.567/2011. A competência do DF Legal para fiscalização decorre das Leis Distritais n. 4.510/2008 e n. 6.302/2019.
5. A sanção aplicada observa parâmetros legais (Lei n. 972/1995 e Decretos n. 17.156/1996 e n. 18.369/1997). Presunção de legitimidade do ato administrativo não afastada por prova eficaz.
6. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa revelam-se irrisórios. Admissível a fixação por equidade (art. 85, § 8o, CPC), arbitrando-se em valor condizente com o trabalho desenvolvido nos autos.
IV. Dispositivo
7. Recursos conhecidos. Apelação da autora não provida. Apelação do Distrito Federal parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: Leis Distritais n. 972/1995; 4.567/2011; 4.510/2008 e 6.302/2019; Decretos n. 17.156/1996 e 18.369/1997; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 437; TJDFT, Acórdão 1964990, 0700303-44.2023.8.07.0018, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 12/02/2025.